Tribunal: STF
Processo: ARE 1481902
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Responsabilidade da administração. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.